Tribunal: TJMT
Processo: 1015410-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015410-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante sequestro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES - CPF: 061.208.991-62 (PACIENTE), 2o VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), VINICIUS DE ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 090.997.701-11 (INTERESSADO), AILTON CARLOS DE CAMPOS (INTERESSADO), IVONETE JAHN - CPF: 012.120.561-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES
IMPETRANTE: ADRIANE ANDRADE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
ESTELIONATO
– IMPOSSIBILIDADE -
ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS -
MODUS OPERANDI
-
EXTORSÃO MEDIANTE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA -
REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Tese relativa à
desclassificação da conduta do paciente envolve revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos e dilação probatória, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do
habeas corpus.

Na hipótese, a segregação cautelar se justifica em razão do
modus operandi
empregado, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima em via pública, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade em seu próprio veículo, com o intuito de subtrair
todo o valor existente em suas contas bancárias, mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo.

A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e domicílio certo não representa óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015410-98.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES
IMPETRANTE: ADRIANE ANDRADE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Adriane Andrade Rodrigues em favor de
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, roubo majorado e extorsão.

Nesse contexto, sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria e participação no delito de extorsão, ressaltando que o paciente tão somente emprestava sua conta para as movimentações financeiras, pois desconhecia a origem ilícita do dinheiro, não imaginava que seria oriundo de
sequestro
, de forma que requer a desclassificação para o crime de estelionato, uma vez que o mesmo acreditava que o dinheiro viria de golpes da internet (OLX). Além do mais, alega que o paciente perante a autoridade policial foi coagido a confessar um crime que não cometeu.

Alega, ainda, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade e endereço certo, sendo possível possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 174354193).

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 175057175)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do do
habeas corpus
e, nesta extensão, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 177629160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES
IMPETRANTE: ADRIANE ANDRADE RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES
, apontando ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP, bem como a desclassificação da conduta imputada ao paciente, de extorsão para estelionato.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante em 03/05/2023, com a posterior conversão em prisão preventiva, e posteriormente, denunciado como incurso nas penas do artigo 288, Parágrafo Único, artigo 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I e artigo 158, §1.o e §3.o, todos Código Penal, consoante se extrai da inicial acusatória:

“(...)Segundo apurado, na data e horário dos fatos, a vítima estava trafegando pelo Bairro São Simão, nesta urbe, com seu veículo FIAT/TORO, quando precisou reduzir a velocidade para desviar de buracos na via.

Entretanto, foi logo fechada por outro veículo Toyota/Corolla, de cor prata, conduzido pelo denunciado VINÍCIUS DE ARAÚJO TEIXEIRA, do qual desceram dois indivíduos, um deles sendo o denunciado AILTON CARLOS DE CAMPOS, armado, que ordenaram a abertura da porta do carro.

Intimidada, a vítima foi arrancada da direção da caminhonete e colocada no banco de trás junto ao denunciado Ailton enquanto o comparsa saiu com o veículo Toro, seguido pelo Corolla.

No percurso, sendo ameaçada de morte, Ailton tomou o aparelho celular da vítima e ordenou que esta abrisse os aplicativos bancários e fornecesse as senhas de acesso, iniciando a realização de transferências via PIX para contas
fornecidas pelo denunciado GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES por telefone durante toda a ação
.

Cerca de quarenta minutos depois, os criminosos receberam novas instruções e trocaram a vítima para o veículo Corolla conduzido por Vinícius, permanecendo esta no banco traseiro sob a mira do armamento de Ailton.

Enquanto o veículo FIAT/Toro seguia em direção a cidade de Cáceres-MT com o terceiro comparsa, a vítima e os denunciados seguiram para o Trevo do Lagarto, continuando a realização de transferências de suas duas contas bancárias.

Já por volta das 15h30min., a dupla parou o veículo em uma região de mata no bairro Chapéu do Sol e determinou que a vítima verificasse se havia saldo restante em suas contas.

Constatando que não haviam mais valores a serem subtraídos, Ailton e Vinícius ligaram para Gustavo e, enfim, libertaram a vítima naquele local, empreendendo fuga no veículo Corolla.

A vítima conseguiu escapar do local ermo e buscar ajuda de transeuntes que acionaram as autoridades.

DAS INVESTIGAÇÕES

Já no primeiro contato com a vítima a equipe de investigadores notou semelhanças no modus operandi da equipe e apresentou fotografias de suspeitos, sendo Vinícius e Ailton prontamente reconhecidos como sendo dois dos autores dos crimes.

A partir da identificação dos recebedores de algumas das transferências, os policiais conseguiram realizar a prisão do denunciado Gustavo, que confessou, em detalhes, integrar a associação criminosa investigada.

Interrogado, Gustavo confirmou ter sido recrutado por vulgo ‘COREANO’ para ser o responsável pelo apoio logístico durante a ação, monitoramento em tempo real, e apoio financeiro de captação e repasse de contas bancárias para que sejam enviados os valores provenientes dos crimes.

Na data de 05.05.2023, o veículo da vítima foi apreendido em poder de Paulo Matias Bezerra da Silva na cidade de Poconé-MT (APFD sob o ID Num. 117611010), sendo o denunciado Vinícius reconhecido pelo autuado como a pessoa que o levou até a caminhonete Toro a ser transportada. (...)”.

O Magistrado
a quo,
decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, pela forma violenta que o delito ocorreu, consoante fragmento da decisão, (ID. 174304183 ).

“(...)
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES,
pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, §§2o, inciso II e 2o-A, inciso I, e art. 158, §§1o e 3o, e art. 288, parágrafo único, c/c art. 29, todos do Código Penal, e art. 1o, §1o, incisos I e II e §2o, inciso II, da Lei no 9.613/98.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

(...)

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao autuado, consoante se infere do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, do extrato bancário, assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Neste contexto, perante a autoridade policial, a vítima Ivonete Jahn relatou que estava trafegando em via pública em seu veículo Fiat Toro, quando foi “fechada” por um veículo Corolla de cor prata, ocasião em que seus ocupantes a abordaram e renderam mediante o emprego de arma de fogo, colocando-a no banco traseiro de seu próprio carro.

Enfatizou que um dos indivíduos assumiu a direção do veículo Fiat Toro, enquanto o outro sentou ao seu lado, mantendo-a sob a mira da arma de fogo.

Informou que o motorista passou a acompanhar o veículo Corolla, enquanto o indivíduo que estava com arma em punho pegou o celular da declarante e passou a realizar diversas transferências bancárias por meio de seus aplicativos.

Narrou que, a todo o momento, os indivíduos conversavam ao telefone, cujos interlocutores enviavam as contas para as quais deveriam ser encaminhados os valores, sendo que, a cada Pix realizado, trocavam áudios conferindo as transações.

Consignou que permaneceu rendida por cerca de quarenta minutos no interior de seu veículo, sendo que os indivíduos se irritavam quando as transações eram rejeitadas e proferiam ameaças de morte, sempre encostando a arma de fogo, ora em sua cabeça, ora em sua barriga.

Pontuou que, em determinado momento, os indivíduos receberam uma ligação determinando que o veículo Toro parasse, instante em que foi arrancada de seu interior e jogada dentro do veículo Corolla, onde seguiu na companhia de um terceiro criminoso, bem como daquele que a manteve rendida durante todo o percurso.

Esclareceu que permaneceu sob o poder dos criminosos até por volta das 15h30min, quando o veículo Corolla parou nas imediações do frigorífico situado no Bairro Chapéu do Sol, nesta cidade, ocasião em que determinaram que a depoente entrasse em suas contas bancárias e verificasse o saldo, o que foi feito, sendo constatado que não havia mais valores em suas contas, pois já haviam subtraído todo o montante existente.

Declarou que, após tal constatação, os criminosos receberam ordem para liberá-la e assim o fizeram, tendo o indivíduo que a manteve sob a mira de uma arma de fogo a empurrado para fora do veículo e, em seguida, ordenado que não acionasse a polícia ou registrasse boletim de ocorrência, pois, caso o fizesse, sofreria represálias.

Aduziu que, ao ser liberada em um local ermo, saiu caminhando e encontrou um motorista que lhe prestou socorro, acionando a polícia militar.

Informou que, assim que os policiais chegaram ao local, apresentaram fotografias e suspeitos que estavam praticando este tipo de crime, com o mesmo
modus operandi
, ocasião em que reconheceu Ailton Carlos de Campos e Vinícius de Araújo Teixeira como sendo dois dos três indivíduos que haviam lhe sequestrado e subtraído todo o seu dinheiro.

Asseverou que Ailton seria o indivíduo que a manteve sob a mira de uma arma de fogo durante toda a ação, enquanto Vinicius seria o motorista do veículo Corolla.

Na ocasião, a vítima apresentou extrato bancário onde consta, dentre outras transações, transferências realizadas para a conta do ora autuado Gustavo Henrique Marques de Moraes (id. 116668690).

Ademais, os investigadores de policial Felipe Araújo Santos (id. 116668686) e Rhobison Serafin de Andrade (id. 116668687) relataram que, de posse das informações repassadas pela ofendida, empreenderam diligências e lograram prender em flagrante delito o ora custodiado Gustavo Henrique Marques
de Moraes, o qual teria admitido integrar a associação criminosa em comento, esclarecendo que sua função seria a de dar suporte logístico com a parte financeira, disponibilizando sua própria conta e recrutando terceiros para mesma finalidade.

Enfatizaram que, ao ser indagado sobre sua participação nos delitos em análise, o autuado afirmou que sua função foi a de monitorar a ação em tempo real, mantendo contato pelo celular com os comparsas que estavam com a vítima, a fim de transferir os valores obtidos para outras contas assim que as transações fossem efetuadas.

Acrescentaram que o autuado informou que era sua a função de determinar o momento em que a vítima poderia ser libertada.

Durante seu interrogatório (id. 116675092), o custodiado Gustavo Henrique Marques de Moraes admitiu participação na empreitada criminosa em
tela, confirmando que sua função era a de coordenar a logística financeira da ação.

Superada a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, verifica-se que a prisão preventiva deve ser decretada como forma de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delitivas atribuídas ao autuado.

Com efeito, a gravidade concreta no caso em tela é descortinada pelo modo de agir do custodiado, que, a princípio, se associou a outros indivíduos, os quais, previamente ajustados, renderam a vítima Ivone Jahn em via pública, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo-a sob cárcere privado em seu próprio veículo e, em momento posterior, em veículo que já se encontrava sob poder do grupo criminoso.

Há que se acrescentar que, segundo consta dos autos, os indivíduos subtraíram o veículo pertencente à vítima e a obrigaram a realizar diversas transações bancárias, retirando todo o valor existente em suas contas, mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo.

Deste modo, as circunstâncias acima apontadas revelam a acentuada periculosidade e o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do custodiado, evidenciando, ainda, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida.

Com efeito, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e evidenciado o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, não há que se cogitar a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, aos delitos imputados ao autuado são cominadas penas privativas de liberdade máxima superiores a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DE MORAES, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, I, ambos, do Código de Processo Penal, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do writ.

De início, cabe ressaltar que o
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido de negativa de autoria ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tem qualquer envolvimento nos crimes pelo quais fora denunciado.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, que inclusive fora designada para o dia 05/09/2023, facultando-se ao paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo
a seara do mandamus adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos
em apuração, sobretudo porque já fora denunciado, bem como em
seu interrogatório perante a autoridade policial, o paciente admitiu participação nos delitos
, confirmando que sua função era a de coordenar a logística financeira da ação, declarando que “(...)

MINHA PARTE É SÓ FICAR MONITORANDO MESMO A HORA QUE VAI ENTRAR O DINHEIRO. ELES ME AVISAM ANTES
QUE VÃO FAZER AS FITA
E PRA EU FICAR LIGADO QUE VAI CAIR O DINHEIRO. PORQUE NÃO PODE DEMORAR. OS CARA TÃO LÁ TRANSFERINDO E EU TENHO QUE SER RÁPIDO. É QUASE AO MESMO TEMPO!'”

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo singular em razão do
modus operandi
empregado, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima em via pública, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mediante restrição da liberdade em seu próprio veículo, com o intuito de subtrair
todo o valor existente em suas contas bancárias, mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo.

Assim, é sabido que a gravidade do crime, isoladamente, não pode ser considerada para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas
(“modus operandi”
), autoriza a manutenção da prisão cautelar, como no caso dos autos.

Registre-se, ainda,
o efetivo risco à ordem pública
gerado pela permanência da liberdade do paciente, a fim de evitar a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, uma vez que
“(...)AO SER INDAGADO QUANTAS VEZES JÁ PARTICIPOU ATIVAMENTE DOS CRIMES PERPETRADOS PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RESPONDEU:
"UMAS CINCO OU SEIS VEZES.
(...)”.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023